Tribunal: TJES
Processo: 5011981-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011981-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ERNESTO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADORA. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S.A., em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde a substituição, no prazo de 5 (cinco) dias, da prestadora de serviços Captamed, assegurando a continuidade do tratamento domiciliar do agravado, mediante fornecimento de insumos, materiais e equipe multiprofissional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

A agravante sustenta ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura para home care, ausência de negativa de cobertura, exíguo prazo para cumprimento e desproporcionalidade da multa. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar indicado por médico assistente; (iii) apurar se a operadora pode se eximir da responsabilidade sob o argumento de que o serviço foi implantado por liberalidade e houve resistência por parte de familiar; (iv) analisar a razoabilidade da multa e do prazo fixado para cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na demonstração de perigo de dano irreparável e na verossimilhança das alegações, comprovadas por meio de laudos médicos, relatórios de enfermagem e registros fotográficos que evidenciam o grave estado clínico do agravado, diagnosticado com meningococcemia com evolução para septicemia e gangrena, exigindo tratamento domiciliar contínuo.

4)
A interrupção parcial do Programa de Assistência Domiciliar (PAD) implementado pela própria operadora, aliada ao pedido formal de desligamento da prestadora Captamed, demonstra falha na continuidade da cobertura contratada e justifica a determinação judicial de substituição da prestadora.

5)
A responsabilidade pela prestação contínua do serviço é intransferível, ainda que executada por prestadora terceirizada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois a operadora responde integralmente pela adequada execução dos serviços contratados.

6)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a internação domiciliar (home care), quando indicada por médico assistente como substitutiva à hospitalar, deve ser custeada pelo plano de saúde, mesmo que não expressamente prevista no contrato, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento e de afronta à boa-fé objetiva.

7)
A prescrição médica, por profissional que acompanha diretamente o quadro clínico do paciente, prevalece sobre análise documental de auditoria ou pareceres externos, sendo abusiva a recusa do tratamento prescrito com fundamento em critérios administrativos.

8)
O prazo de 5 dias para substituição da prestadora e a imposição de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, revelam-se proporcionais à gravidade da situação e à necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, sem configurar excesso.

9)
A urgência na prestação do serviço médico domiciliar prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais da operadora, sendo pacífico o entendimento de que o risco de irreversibilidade dos efeitos não constitui óbice à concessão da tutela de urgência quando envolvida a proteção da vida e da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobertura de tratamento domiciliar (home care), quando prescrita por profissional habilitado e destinada a substituir a internação hospitalar, é obrigação da operadora de saúde, ainda que ausente previsão contratual expressa.

2. A operadora responde pela continuidade e efetividade da assistência médica contratada, não podendo transferir ao beneficiário os ônus decorrentes da falha de prestadora terceirizada.

3. A prescrição do médico assistente, baseada no acompanhamento direto do paciente, prevalece sobre auditorias internas ou pareceres externos.

4. A fixação de multa diária e prazo exíguo para cumprimento da tutela de urgência exsurge legítima diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de proteção da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 14; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.06.2023, DJe 03.07.2023; STJ, REsp 2.017.759/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.949.066/PI, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.05.2022; TJES, AI nº 5006946-98.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 09.10.2024; TJES, AI nº 5005332-58.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o agravado apresenta grave quadro clínico, porquanto fora diagnosticado com meningococcemia, evoluindo para septicemia e gangrena, o que resultou em amputações e na necessidade de tratamento contínuo de lesões de pele em fase de cicatrização.

Como bem salientado pelo douto magistrado, "
laudos médicos, relatórios de acompanhamento de enfermagem e especialmente dos registros fotográficos acostados aos autos
" demonstram que o tratamento domiciliar é indispensável.

Segundo consta, a própria seguradora autorizou o atendimento domiciliar, entretanto, os documentos que instruem a inicial e a manifestação do agravado no Id 72313675 demonstram "
interrupções parciais no cumprimento do PAD sugerido pela operadora
".

Adicionalmente, a própria prestadora de serviços,
Captamed
, solicitou o declínio do atendimento ao paciente, o que, para o juízo oficiante, evidencia "
tensão no alinhamento da conduta assistencial
" e a ineficácia da prestação de serviços por parte da terceirizada.

Ocorre que a responsabilidade pela continuidade do tratamento é inafastável, ainda que por meio de prestadora terceirizada.

Isso porque, à evidência, o caso envolve relação de consumo, pautado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista, com riscos de agravamento se não efetivado o tratamento indicado.

O tratamento médico oferecido ao contratante, portanto, deve ser compatível com as aflições inerentes à busca de solução das situações emergenciais por ele vivenciadas.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, cuja cobertura deve ser assegurada quando prescrita por profissional habilitado, como no caso em apreço.

Logo, eventual ausência de previsão contratual expressa não autoriza a negativa de cobertura, sobretudo quando a conduta da operadora põe em risco a saúde e a integridade física do beneficiário.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos" (AgInt nos EREsp 1.923.468/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023). 1.1. Ademais, "a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"
(REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Incidência ao caso da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.817.907/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo.
Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006946-98.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Suplementar)

Ademais, a prescrição médica, enquanto ato clínico privativo do profissional assistente, prevalece sobre a análise documental realizada por auditor ou junta médica da operadora.

Conforme já decidira esta Corte, o laudo do médico que acompanha o paciente detém primazia sobre pareceres externos, por ser elaborado com base no acompanhamento direto do quadro clínico e nas necessidades específicas do paciente, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO TRATAMENTO EMPREGADO. JUNTA MÉDICA COM INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1. O médico ortopedista e traumatologista que assiste o agravado, após a realização de diversos exames, concluiu pela necessidade de intervenção cirúrgica na coluna vertebral, sendo tal indicação proveniente de quadro clínico de dor lombar crônica, progressiva, incapacitante, com irradiação para os membros inferiores e associada à claudicação neurogênica, conforme descrito no laudo médico. 2. O Superior Tribunal da Cidadania possui consolidado entendimento de que “é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022). 3.
A jurisprudência pátria tem privilegiado o tratamento designado pelo profissional que acompanha o paciente frente eventual divergência de tratamento apontado por junta médica, sob pena de intromissão indevida na relação médico-paciente, competindo ao médico a indicação da proposta terapêutica mais adequada para o quadro clínico do paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto. Data: 04/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5011599-80.2022.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No que se refere à alegação de multa desproporcional e prazo exíguo, observa-se que o prazo de 5 dias fixado pela decisão judicial desponta proporcional diante da urgência do quadro clínico apresentado.

Além disso, a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, visa a garantir efetividade à decisão judicial, não se revelando desarrazoada.

In casu,
o perigo de dano irreparável é patente, pois a não implementação imediata do tratamento domiciliar compromete diretamente a saúde do paciente, agravando o quadro clínico e dificultando a recuperação.

Por outro lado, eventual dano à operadora, de ordem patrimonial, pode ser reparado,
“
não havendo risco de irreversibilidade,
já que a agravada poderá ser posteriormente condenada ao reembolso das despesas
”
(Data: 07/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005332-58.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer).

A propósito, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que, em casos que envolvem
direitos fundamentais, como a saúde e a vida
, a irreversibilidade dos efeitos não constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Assim,
comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar
, com base em prescrição médica idônea e respaldada por jurisprudência consolidada, não merece reforma a tutela de urgência.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.